Tribunal: TJMT
Processo: 0000387-65.2016.8.11.0036
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000387-65.2016.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANA GALBIER - CPF: 728.240.009-10 (EMBARGANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - CPF: 369.815.908-24 (ADVOGADO), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), GILMAR NILSON - CPF: 801.874.551-04 (EMBARGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PAUTA – PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO NO PORTAL ELETRÔNICO EM NOME DO PATRONO DE AMBAS AS PARTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS – DESCIPIENDA A PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE) PARA FINS DE COMUNICAÇÃO DO ATO PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MERO SUBTERFÚGIO AO
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
–

AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
–

EMBARGOS REJEITADOS.
1. Havendo comunicação do ato processual por meio de intimação no Portal Eletrônico (PJe) direcionada aos advogados devidamente cadastrados, torna-se despicienda a publicação da intimação do Diário de Justiça Eletrônico (DJe) com o mesmo fim colimado, evitando, sobretudo, a duplicidade de intimações. 2.
Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000387-65.2016.8.11.0036 (Id. no 84573492 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SILVANA GALBIER contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível no 0000387-65.2016.8.11.0036 – Classe 198 – CNJ - Capital, para
manter incólume a sentença que “
acolheu em parte a prejudicial de mérito suscitada pelo requerido/apelado, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral “de rescisão contratual por suposto inadimplemento do requerido em relação as obrigações previstas na alíneas “a”, “b” “c” e “h” da Cláusula 3a do contrato”, e, analisando parcialmente o mérito, julgou o pedido improcedente, por entender demonstrado que o alegado descumprimento contratual partiu da própria autora/apelante, que não cumpriu as obrigações contratuais assumidas
” (cf. Id. no 80602494).

A autora/embargante revela o verdadeiro propósito dos presentes embargos de apenas prequestionar a matéria ventilada no acórdão recorrido, e, para isso, afirma que o
decisum
padece do vício da omissão, consistente no fato de não ter sido considerado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, bem como por não ter reconhecido a interrupção da prescrição arguida pela embargante, ainda que presentes, ao menos,
“
três itens
(que a configuram)
previstos no art. 202 do Código Civil
”, e por fim, de ter deixado de observar e declarar a má-fé do réu/embargado, que arguiu a “
exceção do contrato não cumprido (art. 476, Código Civil)
” apenas como subterfúgio “
para justificar o seu inadimplemento
” (cf. Id. no 84573492).

Aduz, ainda, que, em 16/04/2021, o patrono da parte embargante foi surpreendido com a publicação do acórdão, pois, “
não fora intimado, via Diário de Justiça Eletrônico, da inclusão do presente feito para o julgamento em Sessão Ordinária, que consta no Id. no 81198573, o que impossibilitou que o mesmo pudesse requerer o pedido de sustentação oral
” (cf. Id. no 84573492), pedindo, assim, a anulação do acórdão, “
em razão da ausência de publicação da intimação de pauta via Diário de Justiça Eletrônico
”, ou, alternativamente, o acolhimento dos declaratórios, para, com efeitos infringentes, sejam sanados os pontos omissos, ou, ainda, apenas para prequestioná-los (cf. Id. no 84573492 – Pág. 14).

O embargado ofertou contrarrazões ao recurso com réplica às razões recursais e pugnou pela rejeição do recurso (cf. Id. no 85109499).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

De antemão, afasto a questão prejudicial que ensejaria a nulidade do acórdão, pois, a intimação da pauta foi publicada no PJe em 15/03/2021 às 17:00:19, em nome dos patronos de ambas as partes, tendo apenas o patrono da parte embargada registrado ciência e pugnado pela sustentação oral (cf. Id. no 80261969):

Os arts. 4o, §2o e 5o, da Lei no 11.419/2006, “que dispõe sobre a informatização do processo judicial”, determinam que:

Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 2o
A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial
, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

(...)

Art. 5o
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial
, inclusive eletrônico.

Ainda sobre o tema, entende-se pela dispensa da publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) para comunicação de ato processual, quando já realizada a intimação do ato via Portal Eletrônico (PJe), a fim de obstar a duplicidade das intimações.

Inclusive, acerca da hipótese de dupla intimação sobre mesmo ato processual, em 19/05/2021 o tema foi submetido ao exame da Corte Especial do eg. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do julgamento do EAREsp no 1.663.952/RJ.

Por maioria dos votos, acompanhando o voto do rel. Ministro Raul Araújo, restou decidido que “
quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/2006 – especificamente pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico –,
deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico
” (cf. certidão anexa ao sítio eletrônico da Consulta Pública do EAREsp no 1.663.952/RJ
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=COL&sequencial=127415186&formato=PDF&formato=undefined
e Portal de Notícias do STJ).

Nesse sentido:

EMENTA: “INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI N. 11.419/2006.

Na hipótese de duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica sobre aquela realizada por meio do DJe
.” (STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 903.091-RJ – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, por unanimidade, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017).

Quanto ao mérito propriamente dito, a interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de prequestionar a matéria recursal, tanto assim o é que a embargante se limitou a alegar que o v. acórdão
não observou o disposto nos arts. 205, 202 e 476
, todos do Código Civil, de modo que para evitar repetição desnecessária deixo de transcrever os fundamentos pelos quais o recurso foi provido, reportando-me aos mesmíssimos fundamentos constantes do v. acórdão.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021